Tribunal: TJDFT
Processo: 0733286-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733286-24.2021.8.07.0000 RECORRENTE: WALISSON RALF DOS SANTOS FERNANDES RECORRIDO: ANDRE OLIVEIRA DE MENEZES DESPACHO Na petição de ID no 35799008, o advogado Isaú dos Santos, OAB/DF 9.364, informa o falecimento do recorrido ANDRÉ OLIVEIRA DE MENEZES, promovendo, ainda, a juntada da certidão de óbito (ID no 35799760). Tendo em vista a notícia do óbito da parte, suspendo o feito, com fulcro no artigo 313, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, e determino a intimação do patrono da recorrido para que regularize a representação processual em 60 (sessenta) dias, com habilitação do espólio ou dos sucessores (artigo 110 do Código de Processo Civil). Frise-se que, conforme certidão de óbito anexa, o recorrido deixou 4 (quatro) filhos, não podendo apenas um dos filhos o suceder, conforme requerido na petição de ID no 35799008. Ademais, a habilitação deverá ser promovida nos autos principais no 0704810-77.2020.8.07.0010 e comprovada no presente feito. Decorrido o prazo, retornem-me os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007